Tribunal: TJSP
Processo: 1008002-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação. Tratamento oncológico. Responsabilidade do poder público em qualquer de suas esferas. Reconhecimento, diante da condição de hipossuficiência comprovada pelo autor. Inteligência dos artigos 196 e 198 da CF e da legislação que rege o SUS. Honorários advocatícios. Arbitramento que não desborda dos padrões da razoabilidade. Aplicação do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. Responsabilidade,

Ementa:
Apelação. Tratamento oncológico. Responsabilidade do poder público em qualquer de suas esferas. Reconhecimento, diante da condição de hipossuficiência comprovada pelo autor. Inteligência dos artigos 196 e 198 da CF e da legislação que rege o SUS. Honorários advocatícios. Arbitramento que não desborda dos padrões da razoabilidade. Aplicação do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. Responsabilidade, entretanto, que é proporcional (CPC, art. 87, I), daí porque – excluída a responsabilidade do Estado - o Município que deve responder pela metade do valor fixado. Sentença de procedência. Reexame necessário desprovido, provido parcialmente o recurso do Município.